Tribunal: TJDFT
Processo: 0706222-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0706222-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por JULIO CESAR ROCHA em favor de ITALO GUIMARAES DOS SANTOS MOURA (réu), em face da decisão (ID 23686568) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, na Ação Penal no 0002113-94.2020.8.07.0020, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID 23684048) o impetrante narra que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 22/10/2020, ao ser preso em flagrante por supostamente ter praticado o delito tipificado no art. 157, II, §2o.A, I, do CP. No dia 23/10/2020 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Alega que o paciente está preso há mais de 130 dias, sendo necessária uma reavaliação de sua prisão a cada 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, o que não ocorreu. Aduz que há erros nos procedimentos do inquérito e que é primário, tem ocupação lícita, residência fixa e família constituída. Argumenta que há nulidade dos reconhecimentos pessoais produzidos em sede inquisitorial, pois não observaram os ditames do art. 226 do CPP e que o paciente foi cerceado do seu devido processo legal, já que o posto de gasolina (vítima do delito), não enviou as imagens das câmeras de segurança sob a alegação de que já tinham sido perdidas. Requer, liminarmente, que seja concedida a liberdade pleiteada. No mérito, pede que seja confirmada a liminar, com expedição de alvará de soltura. Na decisão de ID 23706537 indeferi a liminar. Informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 23743154). A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 23850166), manifesta-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem. O processo foi incluído na pauta do dia 25/03/2021. Na petição de ID 24280028 o impetrante requer a desistência do feito, por perda de objeto, pois a prisão foi revogada nos autos principais. É o relatório. Conforme se observa da petição de ID 24280028, o impetrante pediu a desistência deste habeas corpus, tendo em vista que a prisão preventiva foi revogada nos autos de origem. Efetivamente a soltura do paciente implica automática perda do objeto deste writ. Pelo exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do habeas corpus, em face da perda do objeto com a consequente ausência superveniente do interesse de agir. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 22 de março de 2021 18:17:20. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator